Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-66.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008797-66.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MAYCON ALVES BRAZ - CPF: 019.994.301-07 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MAYCON ALVES BRAZ contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, o qual foi provido para julgar improcedente o pedido de percepção de remuneração no período em que o Apelado, ora Embargante, esteve fora do serviço público.

Sustenta o Embargante o acórdão é omisso e contraditório, posto que a decisão proferida em sede de Juizado Especial teve efeitos retroativos e, portanto, esta Câmara teria ofendido coisa julgada material.

Alega que a exclusão do Embargante das fileiras militares ocorreu de forma ilegal e arbitrária.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a improcedência dos Embargos, ante à ausência de omissão e contradição, bem como condenação dos Embargante em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embragado, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma clara e expressa, todos os questionamentos suscitados nos presentes embargos.

Uma coisa é o questionamento acerca da exclusão das fileiras militares (o que foi objeto de discussão em sede de Juizado Especial).

Coisa diversa é o recebimento de subsídio no período em que esteve fora da Administração Pública, tanto é verdade foi proposta a presente ação ordinária para este fim, ou seja, são pedidos distintos.

Não há que se falar em ofensa a coisa julgada material formada no âmbito do Juizado Especial, tampouco que a exclusão do Embargante se deu de forma ilegal e arbitrária.

Para que não haja qualquer dúvida acerca do pronunciamento judicial, transcrevo parte da decisão atacada,
in verbis:

(...) O Autor, ora Apelado, prestou concurso público para Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em passou a fazer o Curso de Formação no ano de 2014 e, por ter ultrapassado a idade limite prevista em lei vigente à época, foi excluído das fileiras. Em virtude dessa exclusão, ingressou com ação judicial perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual admitiu, na via recursal, pela permanência do Autor no serviço público militar, em razão de alteração legislativa, a qual alterou a idade limite para ingresso nas fileiras militares. Diante desse quadro fático, ingressou o Autor com a presente ação ordinária com o escopo de ser indenizado nas suas verbas salariais durante o período em que esteve afastado do serviço público (cerca de 11 onze meses). Como se pode observar, a exclusão do Autor das fileiras militares ocorreu em observância à lei vigente à época dos fatos. De igual forma, embora a reintegração do Autor no seu cargo público tenha ocorrido por meio de decisão judicial (Recurso Inominado nº 0503201-69.2014.811.0001 perante a Turma Recursal Única – anexado no Id. 7735789), o fundamento do
decisum
foi a novel legislação, ou seja, a sua reintegração também se deu em observância da nova lei. Como se pode observar, ambos os atos (exclusão e reintegração) referentes ao Apelado ocorreram em virtude de lei vigentes aos respectivos momentos em que os atos ocorreram. Nesse norte, a reintegração do servidor público perante a Administração Pública, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo. Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público. Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Ao compulsar os autos, não se verifica a manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública e afirmada pelos Apelados, pois, repito, ambos os atos (exclusão e reintegração ao cargo) ocorreram em estrita observância aos ditames legais previstos, à época dos fatos, vigentes. Assim, não se trata de manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, mas sim de alteração no quadro legal e jurídico ao longo ao tempo. A matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 724.347 (tema 671), de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, cujo mérito foi julgado em 26/02/2015, restando assim ementado,
in verbis:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) (NEGRITEI). Procede, pois, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nesse aspecto.

Como se pode observar, houve claro e expresso pronunciamento jurisdicional desta operadora do direito acerca das matérias ditas como omissas e contraditórias.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Embargante.

Desta forma, não há qualquer omissão a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões ao presente Embargo de Declaração, requer a condenação do Embargante em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Improcede o pleito, pois não se admite, regra geral, a condenação em honorários recursais.

O que o art. 85, §11, do CPC afirma é a sua majoração, ou seja, a existência de condenação sucumbencial prévia.

No caso do julgamento do apelo, o que ocorreu foi a inversão de tal verba, em razão do provimento recursal.

Ademais, a verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC somente é admitida quando o juízo
ad quem
julga, pela primeira vez, o recurso.

No caso dos Embargos Declaratórios e Recurso de Agravo Regimental, por exemplo, estes não inauguram o juízo recursal, mas são apenas desdobramento de outros recursos outrora interpostos.

Nesse norte, incabível a majoração da verba sucumbencial.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURADORA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELO DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar os fatos e as provas constantes do processo, entendeu que não foi cumprido o dever atribuído à agravante de prestar as informações ao segurado acerca das cláusulas limitativas de seu direito. Nesse contexto, a modificação das premissas firmadas na origem (de modo a acolher a tese defendida pela agravante no tocante à inviabilidade de pagamento da indenização securitária) demandaria a análise das cláusulas do contrato e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2.
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no AREsp 1565877/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020